Tribunal: CARF
Processo: 18471.001622/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001622/2007-59
ACÓRDÃO
2002-009.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISABETTY SALAMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN.
O prazo quinquenal da decadência para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal,
o mesmo não ocorre.
ACRÉSCIMO PATROMINIAL A DESCOBERTO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
Simples transferência de numerário não pode ser considerada um
dispêndio na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto quando não
vinculada efetivamente a uma despesa, ou seja, quando não for
comprovada sua destinação, sua aplicação ou seu consumo, conforme
entendimento consolidade pela Súmula CARF no 67.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de decadência e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001622/2007-59
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração emitido contra o contribuinte, no qual foi
lançado Imposto de Renda de Pessoa Física no valor de R$ 29.639,08, acrescido de juros de mora
de R$ 20.779,95 e multa de ofício no valor de R$ 22.229,39, resultando no montante de R$
72.648,34. O imposto lançado decorre de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2003,
ano calendário 2002.
Em procedimento de fiscalização foi apurada a infração de omissão de rendimentos
tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de
dispêndios/aplicações
sobre
recursos/origens,
não
respaldado
por
rendimentos
declarados/comprovados, nas seguintes competências:
 Agosto/2002 – R$ 8.425,03;
 Outubro/2002 – R$ 49.623,34;
 Dezembro/2002 – R$ 56.787,58
0 procedimento de auditoria foi instaurado a partir de representação fiscal que
informou ser a impugnante ordenante de três operações financeiras no exterior, realizadas em
2002, por intermédio da empresa Beacon Hill Service Corporation (BHSC), juntamente com sua
mãe Betty Salama, falecida em 14/06/2003, e sua irmã Ilana Salama.
De acordo com a fiscalização, a BHSC foi identificada como intermediária de
diversas ordens de pagamentos junto à extinta agência do Banestado na cidade de Nova
Iorque/EUA, atuando como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas ou jurídicas,
principalmente representadas por brasileiros, em agência do JP Morgan Chase Bank,
administrando contas ou subcontas especificas, entre as quais a conta n' 530765055, denominada
Midler.
O Departamento de Policia Federal solicitou ao Juízo da 2 Vara Criminal Federal de
Curitiba-PR a quebra de sigilo bancário no exterior da BHSC, tendo obtido a documentação no
exterior, as quais foram submetidas a perícia efetuada pelo Instituto Nacional de Criminalística do
Departamento de Polícia Federal.
Conforme referido laudo pericial, foram examinadas cópias reprográficas de
documentos bancários e cadastrais da conta Midler em meio físico e mídias computacionais da
movimentação financeira, apresentadas pela promotoria de Nova Iorque, sendo descritos os
principais documentos e relacionamentos existentes com outras contas, casas de câmbio ou
remittance, com a consolidação das movimentações nesta conta.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001622/2007-59
3
Os dados foram transferidos A Receita Federal mediante autorização judicial, tendo
sido enviado A equipe responsável pela fiscalização da impugnante informações de três operações
em que constam Ilana, Isabetty e Betty Salama como ordenantes em 2002 de três remessas ao
exterior na conta Midler, nos valores de US$10.000,00, U840.000,00 e US$46.747,00.
Após verificar a documentação encaminhada pelo contribuinte no curso da ação
fiscal e em conjunto as informações de movimentações no exterior e registros das sistemas
informatizados da Receita Federal, a fiscalização concluiu que ocorreu variação patrimonial a
descoberto, evidenciada no fluxo financeiro à fl. 69, anexo ao termo de intimação fiscal à fl. 68,
estando as origens e aplicações descritas às fls. 128 a 131
O lançamento foi impugnado (fls. 286 a 294), tendo a contribuinte alegado que
desde antes de 31/12/2001, ela, sua mãe e sua irmã mantinham U$S293.957,00 depositados em
conta conjunta no Merril Lynch, sendo as movimentações apontadas pela fiscalização decorrentes
de transferências oriundas desta conta, conforme extratos traduzidos por tradutora juramentada.
A impugnação foi considerada improcedente (fls. 758 a 762).
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 17/11/2011 (fl. 767).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 768 a 774), em 25/11/2011 (fl. 767), em que se
arguiu, em apertada síntese:
- o próprio Termo de Verificação Fiscal de fls. 124/131, especificamente no quadro
constante de fls. 126, indica que as transferências efetuadas para a BHSC Agent for Midler Corp.
AS foram efetuadas a partir da conta 17Y10414, em nome de Betty Salama, liana Salama e Isabetty
Salama;
- para que não haja qualquer dúvida a respeito, veja-se que as transferências
mencionadas naquele mesmo quadro encontram-se, inclusive, listadas nos extratos referentes aos
meses de agosto, outubro e dezembro de 2002, acostados à impugnação
- inexistência de remessa ao exterior, pois, desde antes de 31.12.2001, já possuíam
a IMPUGNANTE, sua mãe (Betty Salama) e sua irmã (liana Salama) US$ 293.957,00 depositados na
conta conjunta 17Y-10414 mantida junto à instituição financeira norte-americana Merrill Lynch,
como comprovado na impugnação;
- também como evidenciam os extratos daquela mesma conta referentes aos meses
de agosto, outubro e dezembro de 2002, a RECORRENTE, diversamente do apontado no auto de
infração, não foi ordenante de remessas de divisas para o exterior por meio de doleiros; em
verdade, os valores identificados pela Receita Federal do Brasil a que se refere a Sra. Fiscal
Autuante dizem respeito a transferências efetuadas da conta 17Y-10414, anteriormente
mencionada, para a BHSC Agent for Midler Corp. S.A;
- nesse diapasão, se algum acréscimo patrimonial a descoberto tivesse ocorrido,
este fato teria se dado há mais de cinco anos antes da intimação do auto de infração ora
combatido, estando, portanto, alcançado pela decadência o direito-dever da Fazenda Pública de
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001622/2007-59
4
proceder à constituição do crédito tributário, na forma do inciso ll do artigo 173 do Código
Tributário Nacional.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Decadência
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário, conforme decisões já reiteradas neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
''Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO DIA 31 DE
DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre
a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto
de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)
(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. Existindo a comprovação de ocorrência de dolo,
fraude ou simulação por parte do contribuinte, o termo inicial da contagem do
prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I). Súmula CARF n° 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não configurada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do pagamento do imposto,
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo se
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001622/2007-59
5
inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o), esclarecendo-se
que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se considera ocorrido
em 31 de dezembro de cada ano calendário.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da 2a Seção do CARF,
julgado em 18/02/2014)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, constata-se em sua Declaração de Ajuste Anual exercício 2003,
ano-calendário 2002 (fl. 08 a 12) que não teve nenhum valor considerado de imposto retido na
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001622/2007-59
6
fonte ou carnê-leão/imposto complementar pago pela contribuinte, logo deve-se aplicar a regra
geral do art. 173, inciso I, do CTN.
A contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte ao
vencimento da obrigação, que se dá em janeiro do ano seguinte à ocorrência do vencimento da
obrigação, conforme bem delimitado na Súmula no 555 do Superior Tribunal de Justiça, nestes
termos:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Vejamos o excerto dos precedente originário da Súmula no 555, in verbis:
[...] IRPF. [...] DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
ART. 173, I, DO CPC. [...] Cuida-se, originariamente, de Ação Anulatória que
pretende desconstituir lançamento de imposto sobre a renda de pessoa física
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto relativo a 1994 e 1995. [...] De
acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a decadência do direito de
constituir o crédito tributário é regida pelo art. 173, I, do CTN, quando se trata de
tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte não realiza o
respectivo pagamento parcial antecipado (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009, submetido ao art. 543-C do CPC). 7. In casu,
ocorrido o fato gerador em 31 de dezembro de 1994, o lançamento somente
poderia ter sido realizado no decorrer do ano de 1995, de modo que o termo
inicial da decadência é 1° de janeiro de 1996. Como o prazo decadencial de cinco
anos se encerraria em 31 de dezembro de 2000, e a constituição do crédito
tributário deu-se em junho de 2000 (fl. 593), não há falar em decadência do
direito de lançar o tributo. [...]"(AgRg no AREsp 252942 PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013)
Pretendeu o STJ com isso estabelecer que, em se tratando de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, a declaração de ajuste anual deve ser entregue até determinada data de
cada ano, fixada pela autoridade administrativa, relativamente ao ano-calendário anterior, cujo
fato imponível se aperfeiçoou em 31 de dezembro. Se a parte não paga, tampouco declara o
tributo, ou paga parcialmente, inicia-se o prazo decadencial do lançamento de ofício no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter havido a declaração.
Portanto, no caso do imposto sobre a renda da pessoa física, com fato gerador ou
imponível ocorrido apenas em 31 de dezembro do ano, não há que se falar em declaração do
débito na mesma data do fato imponível, então existe mais um argumento para afirmar que o
lançamento só pode ocorrer no ano seguinte (após data da entrega da declaração, quando ocorre
o vencimento da obrigação) e o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado” deve ser o dia 1o de janeiro do ano subsequente, vale dizer, é o
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001622/2007-59
7
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do vencimento da obrigação (ou o primeiro dia do
segundo exercício seguinte à ocorrência do fato imponível).
Desse modo, no caso em apreço, como não houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial, ano-calendário 2002, inicia-se em 1o de janeiro de
2004 e o termo final em 31/12/2008.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu 12/11/2007 (fl. 268), não se sujeitando então ao instituto da decadência.
Diante do exposto, rejeito a prejudicial de decadência.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de dispêndios/aplicações sobre
recursos/origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados nas seguintes
competências:
 Agosto/2002 – R$ 8.425,03;
 Outubro/2002 – R$ 49.623,34;
 Dezembro/2002 – R$ 56.787,58
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto pelos seguintes motivos, in verbis:
(...)
No presente caso, embora a impugnante tenha alegado que, desde antes de
31/12/2001, ela, sua mãe e sua irmã mantinham US$293.957,00 depositados em
conta conjunta no Merril Lynch, conforme extratos traduzidos por tradutora
juramentada em anexo à sua impugnação, verifica-se que as traduções
juramentadas não comprovam a titularidade da conta, havendo apenas referência
ao número da conta, e a contribuinte não tinha informado em sua declaração de
bens e direitos a existência de tal conta e valor.
Não há, por conseguinte, nenhum documento que efetivamente comprove que a
titularidade dos valores que estavam depositados na conta mantida no Merril
Lynch era de Ilana, Isabetty e Betty Salama.
Destarte, sendo da contribuinte o ônus da prova, entendo que não restou
comprovada a origem dos acréscimos patrimoniais decorrentes dos valores
depositados na conta Midler, nos valores de US$10.000,00, US$40.000,00 e
US$46.747,00, conforme quadro fl. 126, cabendo manter o lançamento.
(...)
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001622/2007-59
8
Em sede recursal, a contribuinte reitera seu argumento inicial, qual seja:
inexistência de remessa ao exterior, pois, desde antes de 31.12.2001, já possuíam a IMPUGNANTE,
sua mãe (Betty Salama) e sua irmã (Liana Salama) US$ 293.957,00 depositados na conta conjunta
17Y-10414 mantida junto à instituição financeira norte-americana Merrill Lynch, como
comprovado na impugnação.
De fato, na tabela constante no Termo de Verificação Fiscal (fl. 254) demonstra que
os valores creditados na conta n° 530765055, denominada MIDLER, tiveram origem na conta 17Y-
10414, tendo como clientes as Sra. Betty Salama, Ilana Salama e Isabetty Salama.
Nesse sentido, ficou demonstrado que havia na conta 17Y-10414 um valor em caixa
de US$ 142.623 mais valores na carteira de US$ 151.334, totalizando um valor líquido da carteira
em US$ de 293.957, em dezembro de 2001 (fls. 330/334).
No caso de transferências bancárias realizadas pela contribuinte, faz-se necessário
colacionar a Súmula CARF no 67, in verbis:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento
fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019)
Portanto, a simples transferência financeira não pode ser considerada como
aplicação de recursos na elaboração do demonstrativo de variação patrimonial, logo além de
comprovar que as operações foram efetuadas pela contribuinte, caberia a fiscalização demonstrar
que estas estariam vinculadas a aumento patrimonial ou consumo em prol da fiscalizada, o que
não ocorreu nos autos.
Dessa forma, pelo que consta dos autos, assiste razão à contribuinte, devendo as
transferências que lhe foram atribuídas serem excluídas dos Demonstrativos de Variação
Patrimonial (fl. 140).
Com essa alteração, em todos os meses dos ano-calendário 2002 fiscalizado os
recursos são superiores às aplicações e/ou dispêndios remanescentes e, por conseguinte, não
existe acréscimo patrimonial a descoberto a ser tributado.
Conclusão
Ante exposto, voto em conhecer o recurso voluntário, rejeitar a prejudicial de
decadência e, no mérito, dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001622/2007-59
9
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 794
DF CARF MF
Original